Tribunal: TJDFT
Processo: 0760946-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0760946-37.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIO CELIO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência apresentado pelo parte recorrente (ID 66887032). Sem custas e sem honorários advocatícios. Intime-se. Após, retornem os autos à origem. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator